Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-87.2012.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002489-87.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IVONE TEREZINHA RIBEIRO - CPF: 234.357.989-04 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), OVIDIO STIEVEN - CPF: 555.790.781-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Ilegitimidade passiva do cônjuge anuente. Continuidade da execução contra a devedora principal.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para considerar a ilegitimidade passiva do então cônjuge da emitente da cédula rural pignoratícia, excluindo-o do polo passivo na execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centrada na legitimidade do então cônjuge da executada para figurar no polo passivo da execução, considerando que assinou a cédula rural pignoratícia apenas como anuente.

III. Razões de decidir

3. A simples anuência do cônjuge na participação à constituição de garantia, sem que nada o indique como garantidor direto ou emitente, não implica em obrigação de responder pelo débito, já que a responsabilidade solidária não se presume, conforme inteligência do art. 265 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação desprovido

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 265; Código de Processo Civil, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 0003282-97.2013.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0002489-87.2012.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por OVIDIO STIEVEN e IVONE TEREZINHA RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante OVÍDIO STIEVEN nos autos da ação de execução n. 0003587-44.2011.8.11.0040, determinando a sua exclusão do polo passivo naquele feito
”, por entender que o então companheiro da embargante/executada Ivone, “
assinou o contrato na qualidade de simples anuente quanto à constituição da garantia, o que não lhe atribui a responsabilidade solidária pelo débito
” (cf. Id. nº 243310487).

O apelante sustenta que “
há a expressa assinatura de ambos os executados no contrato entabulado entre as partes, não havendo óbice para que os dois figurem no polo passivo da ação
”, assevera que “
para todos os efeitos, em se tratando de cédula de crédito bancário, a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar
”, de modo que o Sr. Ovídio, então cônjuge da executada/embargante “
utilizou o crédito juntamente com sua companheira, e ao assinar o contrato em comento se tornou devedor solidário
”. Pede, pois, seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença que condenou a apelante a suportar o ônus sucumbencial (cf. Id. nº 243310491).

Nas contrarrazões, os embargantes/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 243310491).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal exclusivamente em verificar se o então cônjuge da emitente da cédula rural pignoratícia nº. 40/01257-3 possui legitimidade para figurar no polo passivo na execução, notadamente, pois, segundo a apelante, “
a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar
”, de modo que, “
ao assinar o contrato em comento
(o cônjuge anuente)
se tornou devedor solidário
”.

A r. sentença julgou parcialmente procedente, entendendo pela ilegitimidade do cônjuge, sob os seguintes fundamentos:

“O título que lastreia a execução é a cédula rural pignoratícia n. 40/01257-3 emitida por Ivone Terezinha Ribeiro em favor do Banco do Brasil S/A. Na ocasião, o então companheiro de Ivone, Sr. Ovidio Stieven, assinou o contrato na qualidade de simples anuente quanto à constituição da garantia, o que não lhe atribui responsabilidade solidária pelo débito, uma vez que a solidariedade não se presume, resultando de lei ou de expressa vontade das partes (art. 265/ CC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERVENIENTE ANUENTE – A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME –LITISCONSÓRCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária. O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa. (TJMT, N.U 1008727-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

Deste modo, reconheço a ilegitimidade de OVÍDIO STIEVEN para figurar no polo passivo dos autos da execução PJE 0003587-44.2011.8.11.0040.
(...)

Sendo assim, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES estes embargos à execução tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante OVÍDIO STIEVEN nos autos da ação de execução n. 0003587-44.2011.8.11.0040, determinando a sua exclusão do polo passivo naquele feito
”.

Em que pese os argumentos do réu/apelante, entendo irretocável a conclusão sentencial de ilegitimidade passiva do apelado, sobretudo, pois, conforme verificável da cédula de crédito rural que instrui o processo de execução (cf. Id. nº 243310448), o então cônjuge, senhor Ovídio Stieven, assinou “
na qualidade de companheiro da emitente Ivone Terezinha Ribeiro, concordando com a emissão deste título e autorizando a constituição do penhor
”, de modo que expressa a condição de anuente e não de fiador, o que impede a atribuição de responsabilidade solidária pelo débito a ele, pois consabido que a solidariedade não se presume, resultando de lei ou de vontade expressa das partes (art. 265 do Código Civil).

Fosse pouco, é uníssona a jurisprudência deste eg. Tribunal no sentido de que a simples anuência do cônjuge não implica em responsabilidade pela dívida.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS

– DENUNCIAÇÃO DA LIDE –

IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM QUE AUTORA APENAS ASSINOU COMO CÔNJUGE ANUENTE – OUTORGA UXÓRIA

– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso. Conforme inteligência do artigo 55, caput, do CPC, deve ser confirmado o indeferimento da pretensão de reconhecimento da conexão entre ações, quando o pedido e a causa de pedir nelas manifestado sejam diversos, tal como ocorre no caso concreto. A anuência do cônjuge não implica em responsabilidade pela dívida, razão pela qual a sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito é indevida, se em razão do contrato que é apenas anuente. De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, é presumido (in re ipsa). A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. (TJMT, RAC 1006987-85.2019.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA – ACOLHIMENTO – CÔNJUGE QUE APENAS CONSENTE COM A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não sendo devedora, nem garantidora do débito exequendo, não existe razão para a esposa do executado figurar como executada, ante a ausência de solidariedade entre o casal, referente à cédula sub judice. A necessária intimação do cônjuge do executado, prevista no artigo 655, § 2º, do CPC, nos casos em que um bem imóvel do casal é alvo de constrição, em nada se confunde com a legitimidade passiva do cônjuge, para responder a demanda executiva. Ainda que tenha sido acolhida a ilegitimidade passiva da cônjuge anuente, o feito executório deve continuar em relação ao devedor. (TJMT, RAC 0003282-97.2013.8.11.0005, DIRCEU DOS SANTOS, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019)”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, tão somente na proporção a ser suportada pela recorrente/embargada (50%), tendo em vista que houve sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025